Tribunal: TJDFT
Processo: 0742954-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742954-45.2023.8.07.0001 DESPACHO A gratuidade de justiça foi deferida ao réu (id 68377107). O recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade – CPC 99, § 5o). Ao advogado para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando declaração de hipossuficiência, recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópias da declaração de IR, extratos bancários atualizados, contracheques, balancetes e outros que entenda necessários. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator